Tribunal: TJSP
Processo: 2011305-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PELA FAZENDA MUNICIPAL – Decisão agravada que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça posteriormente à citação – possibilidade - O autor da ação civil pública está dispensado de adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA PELA FAZENDA MUNICIPAL – Decisão agravada que determinou o recolhimento do valor referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça posteriormente à citação – possibilidade - O autor da ação civil pública está dispensado de adiantar custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, aí incluídas as relativas à diligência do oficial de justiça – Inteligência dos arts. 18 da Lei da Ação Civil Pública e 91 do CPC/2015 – Sistemática prevista nas Normas da Corregedoria Geral de justiça que estabelece procedimento específico para o pagamento, o qual, por sua vez, deve ser feito no mês seguinte, após a comprovação da realização do ato – Decisão agravada mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000532928
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011305-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
agravante MUNICIPIO DE SÃO JOSE DOS CAMPOS, é agravado
OCUPANTES/PROPRIETÁRIOS.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2011305-49.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
AGRAVADO:
OCUPANTE(S)/PROPRIETÁRIO(S)
ORIGEM: 2a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO
JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 17.979
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
RECOLHIMENTO DE DILIGÊNCIA DE
OFICIAL DE JUSTIÇA PELA FAZENDA MUNICIPAL
Decisão agravada que determinou o recolhimento do valor
referente à despesa com a diligência do Oficial de Justiça
posteriormente à citação possibilidade - O autor da ação
civil
pública
está
dispensado
de
adiantar
custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras
despesas, aí incluídas as relativas à diligência do oficial de
justiça Inteligência dos arts. 18 da Lei da Ação Civil
Pública e 91 do CPC/2015 Sistemática prevista nas
Normas da Corregedoria Geral de justiça que estabelece
procedimento específico para o pagamento, o qual, por sua
vez, deve ser feito no mês seguinte, após a comprovação da
realização do ato Decisão agravada mantida. Recurso não
provido.
Vistos.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto pelo MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS tirado
contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo
a quo (fls. 15/16) que, nos autos da “ação civil

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
pública” por ele promovida em face do(s) agravado(s),
OCUPANTE(S)/PROPRIETÁRIO(S),
determinou
que
“o
recolhimento da diligencia do oficial de justiça opere-se de
acordo com a sistemática preconizada nas NSCGJ, ou seja,
posteriormente, mediante ressarcimento por relação mensal
indicada em mapa”.
Em suas razões (fls. 01/14), o Município-
agravante sustentou que não poderia ser compelido a
pagar, de maneira prévia ou a posteriori, quaisquer
despesas processuais em sede de ação civil pública, sob
pena de violação da norma prevista no art. 18, da Lei
7.347/1985, bem como nos artigos 87 e 90, do Código de
Defesa do Consumidor. Por fim, requereu o provimento do
recurso, reformando-se a decisão agravada.
Preenchidos
os
requisitos
de
admissibilidade recursal (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra
NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe
19/12/2018 e REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018), sem
que haja necessidade de requisição de informações ao MM.
Juiz “a quo”, o agravo comporta julgamento direto.
Este é, em síntese, o relatório.
VOTO
Insurge o Município-agravante contra a r.
decisão interlocutória do Juízo “a quo” que determinou
que “o recolhimento da diligencia do oficial de justiça opere-

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
se de acordo com a sistemática preconizada nas NSCGJ, ou
seja, posteriormente, mediante ressarcimento por relação
mensal indicada em mapa”.
Entretanto, pelo que se depreende do
acervo
fático-probatório
colacionado
aos
autos,
o
recurso não comporta acolhimento.
Com
efeito,
o
art.
18
da
Lei
no
7.347/1985 Lei da Ação Civil Pública prevê que, nas
ações de que trata a referida lei, não haverá o
adiantamento
de
custas,
emolumentos,
honorários
periciais e quaisquer outras despesas:
Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não
haverá adiantamento de custas, emolumentos,
honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação
autora, salvo comprovada má-fé, em honorários
de advogado, custas e despesas processuais.
No mesmo sentido, o art. 91 do Código de
Processo Civil de 2015 estabelece que as despesas dos
atos processuais praticados a requerimento da Fazenda
Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública
serão pagas ao final pelo vencido.
Art. 91. As despesas dos atos processuais
praticados a requerimento da Fazenda Pública,
do
Ministério
Público
ou
da
Defensoria
Pública serão pagas ao final pelo vencido.
Neste
ponto,
convém
destacar
que
ao
contrário do quanto defendido pelo recorrente, não há

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
que se falar em eventual isenção da Municipalidade do
recolhimento do valor relativo à diligência do Oficial
de Justiça, posto que o art. 2o, parágrafo único,
incisos III e IX, da Lei Estadual no 11.608/03 dispõe
expressamente que a referida despesa não se inclui no
conceito de “taxa judicial”, da qual, por sua vez, o
Município encontra-se isento por força do art. 6o,
caput, da mesma lei.
Artigo 2o - A taxa judiciária abrange todos
os atos processuais, inclusive os relativos
aos
serviços
de
distribuidor,
contador,
partidor, de hastas públicas, da Secretaria
dos Tribunais, bem como as despesas com
registros,
intimações
e
publicações
na
Imprensa Oficial.
Parágrafo único - Na taxa judiciária não se
incluem:

(...)

III - as despesas postais com citações e
intimações;
(...)
IX - as despesas de diligências dos Oficiais
de Justiça, salvo em relação aos mandados:
a) expedidos de ofício;
b) requeridos pelo Ministério Público;
c)
do
interesse
de
beneficiário
de
assistência judiciária;
d) expedidos nos processos referidos no
artigo 5o, incisos I a IV.
Artigo 6o - A União, o Estado, o Município e
respectivas autarquias e fundações, assim
como o Ministério Público estão isentos da
taxa judiciária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Conforme se pode inferir, portanto, o
Município
está
dispensado
do
prévio
depósito
da
diligência do Oficial de Justiça, mas não isento do seu
pagamento.
Esclareça-se, neste ponto, que, conforme
a sistemática estabelecida no capítulo VII, das Normas
Gerais da Corregedoria Geral de Justiça, o custeio das
despesas da condução do oficial de justiça será
realizada pela Fazenda Pública interessada, no mês
seguinte ao do cumprimento do mandado. In verbis:
Art. 1.027. O ressarcimento das despesas de
condução do oficial de justiça será realizado
pela Fazenda Pública interessada, depois de
entregue ao seu representante, especialmente
indicado, a relação mensal dos mandados
(modelo próprio) e cópias das certidões do
respectivo
cumprimento,
observada
a
disciplina fixada nos arts. 1.011, 1.012,
caput, 1.007, caput, § 2o 'c' e § 4o, e
1.026, § 2o, todos destas Normas de Serviço.
Parágrafo
único.
Os
novos
valores,
decorrentes do reajustamento da UFESP, serão
aplicados somente aos mandados que tenham
sido
expedidos
após
a
sua
vigência.
(Acrescentado pelo Provimento CG 18/2015).
Art. 1.028. O ressarcimento de que trata o
art. 1.027 far-se-á no mês seguinte ao do
cumprimento de mandados, desde que entregue a
relação até o dia 5 (cinco) daquele mês, e
será efetuado através de depósito em conta
corrente
do
oficial
de
justiça,
aberta
consoante o art. 1.022, § 1o.
Art. 1.029. Nas Comarcas do Interior, o Juiz
Diretor do Fórum, atendendo às peculiaridades
locais, regulamentará o disposto nos artigos
anteriores
e
solicitará
à
Corregedoria
autorização para alterações de fundo que se
fizerem necessárias, observando-se sempre o
determinado no art. 1.012, §1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Destarte, conclui-se que as despesas de
condução do Oficial de Justiça serão ressarcidas pela
Fazenda Pública Municipal, com observância ao trâmite da
contabilidade da Administração Pública, no mês seguinte
ao do cumprimento do respectivo mandado, estando,
entretanto,
a
Municipalidade
isenta
do
prévio
recolhimento, consoante norma dos arts. 18 da Lei da
Ação Civil Pública e 91 do CPC/2015.
No caso em comento, observa-se que o
Juízo “a quo” determinou que a agravante efetuasse o
recolhimento a posteriori das despesas efetuadas com as
diligencias
do
oficial
de
justiça,
mediante
“ressarcimento por relação mensal indicada em mapa” (fls.
15/16).
Conforme se pode inferir, portanto, o
magistrado singular não determinou o adiantamento dos
referidos valores, mas, ao revés, em estrito cumprimento
à sistemática adotada pela legislação processual, determinou o seu recolhimento somente em momento posterior. Assim, em que pesem as razões do
recorrente, tem-se que a r. decisão agravada deve ser
mantida, tal como lançada.
No sentido ora adotado, confiram-se as
seguintes decisões proferidas por esta C. Corte de
Justiça quando do julgamento de casos análogos:
“PROCESSO Ação Civil Pública
Município de
São José dos Campos
Demolição de imóvel
irregular

Despesa
com
diligências
do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
8
oficial
de
justiça

Adiantamento

Impossibilidade:
O autor da ação civil
pública está dispensado de adiantar custas,
emolumentos, honorários periciais e quaisquer
outras despesas, aí incluídas as relativas à
diligência do oficial de justiça”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2107804-32.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Teresa Ramos Marques; Órgão Julgador:
10a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Despesas de condução
de oficiais de justiça
Antecipação do
recolhimento Inviabilidade Art. 91 do CPC
- Regramento específico do procedimento nas
NGCGJ

Ressarcimento
realizado
no
mês
seguinte, após comprovada a realização do
ato.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Não
obstante as despesas de condução dos oficiais
de
justiça
não
se
incluírem
na
taxa
judiciária, as Fazendas Públicas bem como
suas
autarquias
não
estão
obrigadas
ao
recolhimento antecipado destes valores, pois
as NGCGJ estabelecem procedimento específico
para o pagamento, que deve ser feito no mês
seguinte, após a comprovação da realização do
ato, mesmo porque se trata de verba pública”.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2094326-54.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador:
1a Câmara de Direito Público; Foro de São
José dos Campos - 1a Vara da Fazenda Pública;
Data do Julgamento: 12/03/2015; Data de
Registro: 20/05/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL -
Exigido o recolhimento das despesas postais -
A
Fazenda
Pública
não
está
obrigada
à
antecipação das custas, ou despesas, não

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2011305-49.2020.8.26.0000 -Voto no
9
havendo que se exigir o prévio adimplemento
do quantum equivalente à postagem de carta
citatória
Aplicação dos artigos 91 do
CPC/2015 e 39 da Lei de Execuções Fiscais
Decisão reformada - Recurso provido”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2097355-15.2019.8.26.0000; Relator (a): Silva
Russo; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Público; Foro de Altinópolis - Vara Única;
Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de
Registro: 28/05/2019)
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso interposto, de modo a MANTER a r. decisão
agravada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR